Tribunal: TJPA
Processo: 0003808-29.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003808-29.2013.8.14.0022

APELANTE: GETULIO DOS SANTOS QUARESMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157 DO CP). PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. PRAZO EXCEDIDO. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. REFORMA DA SENTENÇA EM PREJUÍZO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. SENTENÇA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. COMPATIBILIDADE COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime de roubo simples (art. 157 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Alegação de tempestividade das razões recursais. (ii) Aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. (iii) Revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração da culpabilidade foi indevida. (iv) Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação tardia das razões recursais pela Defensoria Pública não impede o conhecimento do recurso, pois o réu não pode ser prejudicado pela demora de seu defensor, sob pena de violação ao direito à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

4. O princípio da
non reformatio in pejus
impede a reforma da decisão em prejuízo do réu quando o recurso é interposto exclusivamente pela defesa, sendo vedada qualquer modificação da pena que lhe seja desfavorável.

5. A culpabilidade do réu foi corretamente valorada pelo juízo de primeiro grau, considerando-se a prática do crime em local aberto ao público, o que potencializou a gravidade da conduta e expôs terceiros ao risco. A fundamentação utilizada atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 59 do CP.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mas em patamar proporcional à reprovabilidade da conduta, dentro da margem discricionária do julgador, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, diante da gravidade concreta do delito, em que o réu, simulando portar arma de fogo, ameaçou a vítima e impôs grave temor para consumar a subtração patrimonial. O enunciado nº 440 do STJ não se aplica ao caso, pois a fixação do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada em elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A mera intempestividade na apresentação das razões recursais pela defesa técnica não impede o conhecimento do recurso, se não houver prejuízo ao réu." 2. "Nos crimes de roubo, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta." 3. "O regime inicial fechado é compatível com a gravidade concreta do delito de roubo, desde que fundamentado na culpabilidade e nas circunstâncias fáticas do caso."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157,
caput
, e art. 59; Constituição Federal, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher as preliminares suscitadas, e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
Getúlio dos Santos Quaresma
(nascido em
14/08/1990
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
01/07/2014
(doc. ID 15901415) do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que
o condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157 do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 15901342) que, no dia
13/08/2013
, por volta das 09h20min., a vítima se encontrava em seu local de trabalho,
quando de repente surgiu o denunciado e, fazendo menção de sacar uma arma de fogo que trazia na cintura, anunciou se tratar de um assalto, dizendo para a vítima lhe passar o dinheiro sob pena de ser morta, subtraindo o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
. Consta, ainda, nos autos do IPL, que o denunciado ao sair do local de trabalho da vítima lhe disse que caso ela o denunciasse, ele a mataria.

Em
razões recursais
(doc. ID 15921202), o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alega,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões
e a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, assim,
em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser agravada
.

No mérito, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena para que seja reduzida ao mínimo legal
, ante a
ausência de justificativa negativa para as circunstâncias do art. 59 do CPB
, estando incorreta a valoração negativa da culpabilidade do acusado.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22598386), o digno representante ministerial sustenta o
improvimento do recurso de apelação
, mantendo-se a decisão da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento do apelo
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 22666405).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a Defensoria Pública,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
21/07/2014
(doc. ID 15901417 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas pelo Defensor Público somente em
10/03/2022
(doc. ID 15921202).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

2. Da necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

Arguiu também, preliminarmente, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

De pronto, verifica-se que, o argumento esposado pelo recorrente
Getúlio
, no que concerne a
primeira fase da dosimetria da pena
, não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Enunciado nº 440 do STJ.

A defesa aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da
análise desfavorável e inidônea de 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CPB
. Requer, assim, a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 15901415):

“(...). Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que
a culpabilidade é considerável, tendo o réu praticado crime dentro de estabelecimento comercial, sendo local aberto ao público
. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ e segundo a certidão constante dos autos, pelo que esta circunstância judicial não será valorada desfavoravelmente ao réu. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade, pelo que, da mesma forma, não será valorada desfavoravelmente ao mencionado réu. Motivos normais desta espécie de crime, pelo que também não serão considerados de forma desfavorável ao réu. Circunstâncias costumeiras, pelo que esta circunstância não será valorada de forma desfavorável ao réu. Consequências extrapenais normais à espécie, pelo que não serão consideradas de forma desfavorável ao réu. A vítima, com o seu comportamento, não contribuiu para o crime, motivo pelo qual considero tal vetor como neutro, conforme precedente do STJ (HC nº 217819). (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da
primeira fase da dosimetria da pena
.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

ao apelante Getúlio dos Santos Quaresma a culpabilidade
, ou seja,
01 (uma) circunstância judicial
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
; isto é, ainda bem próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Como sabido, a vetorial culpabilidade refere-se ao
grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do agente
. Tal circunstância deve estar amparada em elementos concretos, não podendo, de forma alguma, ser confundida com a culpabilidade em sentido estrito, que corresponde a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.

Observa-se que o juízo
a quo

valorou negativamente
a
circunstância judicial da culpabilidade
, por ter
o recorrente praticado o crime dentro de um estabelecimento comercial, sendo um local aberto ao público, o que ultrapassa a conduta descrita no tipo penal (art. 157 do CPB), colocando em risco um maior número de pessoas
. O magistrado, ao reputar tal circunstância judicial como desfavorável, utilizou-se de
fundamento idôneo
, vez que o fato de o delito ser praticado em local aberto
demonstra ousadia por parte do acusado e maior

reprovabilidade da sua conduta
, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Ressalte-se que não incorreu, o juiz, em qualquer erro, destacando também ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que
a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59 do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção
.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Mister ressaltar que
tal reprimenda restou definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em razão da
inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes, bem como causas de aumento e/ou diminuição de pena
.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Logo,
mostra-se inviável o redimensionamento da pena inicial
, conforme requerido pela defesa, bem como a
modificação do regime prisional inicial
, tendo em vista que,
o regime inicial mais gravoso foi fixado com suporte em elementos que evidenciaram a maior gravidade da conduta delitiva
. Assim, diante de detida análise global, a sentença nota a gravidade dos fatos,
sendo plenamente possível o início do cumprimento da pena no regime fechado
.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o juiz não deve fundamentar a sua decisão exclusivamente em critérios matemáticos, no
quantum
da pena imposta, tampouco na quantidade de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas, sobretudo,
deve levar em consideração a culpabilidade
, critério essencial na determinação do regime de cumprimento de pena,
por aferir a intensidade do dolo delitivo
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória para
Getúlio dos Santos Quaresma
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/03/2025